Tribunal: TJDFT
Processo: 0006642-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO. "ANIMUS DIFFAMANDI". AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Crime de Difamação decorrente de atividades sindicais. Dirigentes sindicais, por desempenharem funções representativas coletivas, estão sujeitos a escrutínios dos seus integrantes, da opinião pública, ou até mesmo a exames mais minuciosos, do que somente a dissidências de desafetos sobre vagas versações das contribuições dos associados, eis que a polêmica é inerente ao meio militante, ao peleguismo.
2. Assim, se restar ausente o dolo específico, ínsito aos tipos que tutelam a honra, de regra privada, a conduta não deve ingressar na órbita penal, devendo ser mantida a sentença que absolve sumariamente o querelado quanto à prática do delito de difamação.
3. Negado provimento ao recurso.